Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-97.2021.8.11.0024
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000045-97.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JACILDO JOSE DA CRUZ - CPF: 274.748.441-68 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSMAR BRAGA DE JESUS - CPF: 689.719.071-34 (ASSISTENTE), JONAS FERREIRA NOVAIS - CPF: 038.124.701-52 (ASSISTENTE), ROBSON AMORIM DE SOUZA - CPF: 022.989.471-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ. APELO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 305 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, e ao pagamento de 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
pena-base aplicada no mínimo legal, sem o reconhecimento de qualquer circunstância negativadora; e
(ii)
pena intermediária não reduzida em razão da confissão espontânea.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
aplicação da pena-base no mínimo legal; e
(ii)
reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a fixação da pena-base no mínimo legal;
(ii)
analisar a possibilidade de redução da pena provisória abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Carece de interesse recursal o pedido para fixação da pena-base no mínimo legal para ambos os crimes se tal providência já foi adotada no édito condenatório.

6. A Corte Cidadã reafirmou no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes e, assim, manteve a Súmula 231 do STJ.

7. A fixação de penas fora dos limites legais violaria o princípio da legalidade e representaria usurpação da competência legislativa, comprometendo a separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido em parte e desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, “
d
”.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Tema 158; STJ, Súmula 231; Tema 190; REsp 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública em favor do réu

Jacildo
José da Cruz
contra a sentença do Juízo da
2
ª Vara d
a
Comarca de
Chapada dos Guimarães
, nos autos da ação penal n.
1000045-97.2021.8.11.0042
, que o condenou pela prática do
s
crime
s
previstos nos artigos 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
01
(
um
)
ano de detenção
, em regime inicial aberto
, substituída por uma
pena
restritiva de direito
, e ao pagamento de
10
(
dez
) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a defesa postula
pela reforma da dosimetria da pena, fixando a pena-base em seu mínimo legal e na segunda fase que seja reconhecida
e aplicada a redução da
atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal
para ambos os delitos
(id.
277891397
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
não
provimento do recurso
(id.
277891400
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do
apelo defensivo

(id.
279139350
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Jacildo José da Cruz
foi denunciado pelos crimes de fuga do local do crime e embriaguez ao volante (CTB, arts. 305 e 306), descritos na inicial do seguinte modo:

“(...)
Fato – Artigo 306 da Lei n° 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro (Embriaguez ao Volante)
Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 29 de março de 2019, por volta das 22h30min, na Avenida Perimetral, nesta cidade e Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado
Jacildo Jose da Cruz
, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como afastou-se do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil de lhe pudesse ser atribuída, conforme Boletim de Ocorrência (id. 46991091 - Pág. 27), termos de declarações (id. 46991091 - Pág. 5, 46991091 - Pág. 7), auto de constatação de embriaguez (id. 46991091 - Pág. 29) e demais elementos coligidos aos autos.

Apurou-se que o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu o veículo Kadett, placa QCT-9741, pelas ruas do município de Chapada dos Guimarães/MT, ocasião em que colidiu com o automóvel pertencente a
Robson Amorim de Souza
.

Restou apurado que, após uma discussão entre os condutores dos veículos, o denunciado empreendeu fuga, sendo localizado pela Guarnição da Polícia em um matagal próximo. No momento da abordagem, os Policiais constataram os sinais de embriaguez (olhos vermelhos, odor de álcool, agressividade, entre outros) e efetuaram a sua prisão. (...)”.
(
sic,
id. 277890889).

Ao final da fase instrutória, o magistrado singular julgou
procedente
a inicial acusatória, nos seus exatos termos, condenando o apelante à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto,
substituída por uma pena restritiva de direito
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
(id. 277891382).

1. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

A defesa requer a readequação da dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal, sob o argumento que inexistem circunstâncias negativadoras a serem desabonadas em ambos os delitos.

Sem maiores delongas, infere-se que não há interesse recursal o pleito defensivo.

Isso porque, na primeira fase o magistrado de origem manteve a pena-base no mínimo legal tanto no delito de fuga do local do acidente como no crime de embriaguez ao volante, ante a inexistência de qualquer circunstância negativadora, nos seguintes termos:

“(...) A PENA-BASE do crime descrito(s) no
art. 305 da Lei n. 9.503/1997
, com previsão em abstrato de detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, ou multa, em relação ao réu, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade – reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes – histórico criminal -, à conduta social – relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente – perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos – móvel -, às circunstâncias – dados objetivos - e consequências do crime – efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -, fixo em detenção, de 6 (seis) meses. (...)”.

“(...)A PENA-BASE do crime descrito(s) no
art. 306 da Lei n. 9.503/1997
, com previsão em abstrato de detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, em relação ao réu, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade – reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes – histórico criminal -, à conduta social – relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente – perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos – móvel -, às circunstâncias – dados objetivos - e consequências do crime – efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -, fixo em detenção, de 6 (seis) meses.(...)”.

Assim,
deixo de conhecer
do recurso neste ponto, por ausência de interesse recursal.

2. DA DOSIMETRIA DE PENA

O apelante, na segunda etapa da dosimetria da pena, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), para o fim de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal.

O pleito defensivo não comporta acolhimento.

Em recente decisão publicada em 18/09/2024, nos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 e do Tema Repetitivo n. 190 da Corte Cidadã.

Conforme ressaltado no voto vencedor, proferido pelo eminente Ministro Messod Azulay Neto, “
a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
”.

Além disso, como assentou o Supremo Tribunal Federal, o aludido verbete sumular não ofende aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

No caso em análise, a atenuante de confissão espontânea foi reconhecida pelo juízo de origem, porém a redução não foi aplicada justamente com base na Súmula 231, do STJ, mantendo-se a pena intermediária em 06 (seis) meses de detenção para cada crime.

Portanto, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de retificação da pena provisória fixada na sentença, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço em parte do recurso interposto pelo acusado
Jacildo José da Cruz
e, na parte conhecida,
nego

provimento
ao apelo, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025